Tribunal: TJBA
Processo: 8031127-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031127-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: P. H. B. L. e outros

Advogado(s)
:
CARINE VINHAS LOPES

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste aplicado em plano de saúde coletivo ao índice da ANS, ante a ausência de justificativa técnica da operadora. O contrato é coletivo por adesão, firmado para cobertura de menor em tratamento médico.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do reajuste aplicado pela operadora de saúde em contrato coletivo por adesão, à luz da jurisprudência que admite reajustes por sinistralidade, e a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. Razões de decidir: Contratos coletivos de plano de saúde não se submetem aos limites de reajuste da ANS, mas estão sujeitos ao controle judicial quanto à eventual abusividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.016).

A cláusula de reajuste por sinistralidade é válida, mas deve ser acompanhada de demonstração técnica do aumento de custos e necessidade de reequilíbrio contratual, o que não foi feito pela Agravante.

Diante da ausência de justificativa e da aplicação de percentual elevado sem respaldo documental, há fumus boni iuris em favor do consumidor.

O risco de dano (periculum in mora) é presumido em contratos que envolvam cobertura de saúde para menor, com risco de descontinuidade do tratamento.

A decisão agravada, ao limitar o reajuste ao índice da ANS provisoriamente, agiu de forma proporcional e cautelar, sem violar a autonomia contratual.

IV. Conclusão: Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8031127-28.2025.8.05.0000,
da Comarca de Ilhéus/BA em que figuram como parte recorrente
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
,
e parte recorrida
P. H. B. L., menor impúbere, representado por sua genitora, Michelle Batista dos Santos Lopes
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça